Tribunal: TJES
Processo: 0020347-81.2018.8.08.0048
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020347-81.2018.8.08.0048

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ROSINERY CASTELARI LONGUE GUILHERME

PARTE RE: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0020347-81.2018.8.08.0048

APTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

APDO
:
ROSINERY CASTELARI LONGUE GUILHERME

RELATOR
:
DE
S.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
MUNICÍPIO DE SERRA. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. LAUDO PERICIAL, EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS COMPROVADA. PERCEPÇÃO NO GRAU MÁXIMO.
CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E RECURSO DESPROVIDO REMESSA PREJUDICADA.

1. Para que o servidor público faça jus ao adicional de insalubridade é necessário a previsão legal e a realização de perícia no ambiente de trabalho para atestar se de fato esse é insalubre.

2.
No Município de Serra
o
adicional de insalubridade possui previsão
e regulamentação
legal

no
s
artigo
s
142, inciso V, alínea “b”
e
156 da LC n° 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra).

3. P
rova pericial dos autos que, de acordo com a NR-15, Anexo 14 da Portaria 3.214 de 08.06.1978 do Ministério do Trabalho, demonstrou que o local de trabalho do servidor público enquadra-se no
Grau Máximo (40%), por exposição a Agentes Biológicos”, motivo pelo qual é esse o fator a ser utilizado para o pagamento do adicional de insalubridade à Apelada.

4.
Refletindo a demanda em
condenação relativa a servidor público, deve-se aplicar o IPCA-E, como
índice de correção monetária
(
STJ -
Tema 905
)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0020347-81.2018.8.08.0048

APTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

APDO
:
ROSINERY CASTELARI LONGUE GUILHERME

RELATOR
:
DE
S.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares.
Extrai-se dos autos que o objeto da demanda é perscrutar sobre a existência ou não do direito da
Apelada
ao recebimento de adicional de insalubridade no grau máximo (40%) pelo exercício d
e Técnica de Enfermagem na Maternidade de Carapina
, no Município de Serra.

Na sentença, a magistrada primeva reconheceu a apelada faz jus a pretensão
partir de 25/10/2013, devendo, contudo, ser deduzido eventuais valores já recebidos a título da gratificação, bem como abatidos os dias em que a autora esteve de férias, licenças, entre outras, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Inconformado, apelou o Município
(fls.150/166 – vol.2),
para
em síntese,
aduz
ir

que o
laudo pericial foi elaborado exclusivamente para apurar as condições de trabalho d
a Recorrida
naquela oportunidade,
não comprovando que ela laborava em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas em áreas de isola
m
ento da UPA de Carapina de forma permanente e habitua
l
, devendo, pois, permanecer o nível médio
(20%)
.

Pois bem. C
om o advento da Emenda constitucional 19, de 1998, o adicional de insalubridade deixou de ser uma garantia constitucional dos servidores públicos, para ser regulamentado autonomamente por ente federativo, mediante lei infraconstitucional, em atenção ao disposto no inciso XXIII do artigo 7º c/c §2° do art. 39 da Constituição Federal.

O entendimento acima é extraído do seguinte julgado
do

Excelso Pretório:

SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. -
O artigo 39, § 2º, da Constituição Federal apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação
. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido. (RE 169173, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 10/05/1996, DJ 16-05-1997 PP-19965 EMENT VOL-01869-03 PP-00508)

A
demais, o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo pericial comprobatório que ateste as reais condições e circunstâncias a que estão submetidos os servidores.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. ATIVIDADE REGULAMENTADA EM LEI ESPECÍFICA. PREVALÊNCIA DO DISPOSTO NA LEI N 7.394/85. LAUDO PERICIAL EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO QUE REGULA O BENEFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1°-F DA LEI N. 9.494 97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
II - A jurisprudência desta Corte Superior possui firme entendimento de que o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo pericial comprobatório que ateste as reais condições e circunstâncias a que estão submetidos os servidores. Nesse sentido: EDcl no AgRg no REsp 1.284.438/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/8/2016, DJe 31/8/2016 e REsp 1.400.637/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015.

[...].
(AgInt no REsp n. 1.671.308/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

N
a espécie
caso,
o
adicional de insalubridade possui previsão legal
e regulamentação
no
s
artigo
s
142, inciso V, alínea “b”
e
156 da LC n° 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra),
assim redigido:

Art. 156 O adicional por exercício de atividade em condições insalubres e perigosas será devido ao servidor que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos e será calculado sobre o vencimento do cargo efetivo ou em comissão.

§1º Considera-se insalubre o trabalho realizado em contato com portadores de moléstia infecto contagiosas ou com substâncias tóxicas, poluentes ou radiativas ou em atividades capazes de produzir sequelas.

§2º Considera-se perigoso o trabalho realizado em contato permanente com inflamáveis e explosivos e em setores de energia elétrica sob condições de periculosidade.

§3º Os adicionais definidos neste artigo serão fixados em percentuais variáveis entre 15 (quinze) e 40% (quarenta por cento) do respectivo vencimento, de acordo com o grau de insalubridade e periculosidade a que esteja exposto o servidor, e que será definido em regulament
o.

A despeito dos fundamentos do apelo, e
m que pese a prova pericial deveras não vincular o Juízo, verifica-se que, na hipótese dos autos, a perícia realizada não deixou dúvidas de que,
“usando o critério técnico previsto no anexo 14 da NR 15, o ambiente de trabalho d
a
Requerente, na Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Carapina, Serra/ES, enquadram-se no Grau Máximo (40%), por exposição a Agentes Biológicos.”
(
pág.390
)

Inobstante, depreende-se do laudo pericial que o fundamento para a fixação do adicional de insalubridade em grau máximo é a exposição a agentes biológicos, o que defluiu da própria atividade laboral d
a Autora
, independentemente do local de trabalho.

Outrossim, como de curial sabença, os profissionais que laboram na referida área acabam assumindo um contato direto com o paciente e executando as tarefas determinadas pelos médicos e enfermeiros, o que os coloca em posição de maior exposição a agentes infectocontagiosos.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos:

É a jurisprudência deste Eg. TJES em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL em REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRA. AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO. INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO COMPROVADO POR PERÍCIA. FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. recurso desprovido. 1
) Para a implementação do direito à percepção de adicional de insalubridade por servidores públicos civis municipais, contratados pelo regime estatutário, necessária a regulamentação de lei municipal específica, em atenção ao disposto no inciso XXIII do artigo 7º c/c §2° do art. 39 da Constituição Federal (Recurso Extraordinário nº 169173/SP). 2) No caso específico do Município de Serra, o adicional de insalubridade encontra previsão no artigo 156 da LC n° 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos). 4) É devido o pagamento de adicional de insalubridade quando a prova dos autos demonstra que o local de trabalho da servidora pública, ocupante do cargo de Auxiliar de Consultório Dentário se enquadra no grau máximo de insalubridade.

[...].
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048160177647, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 10/12/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR PÚBLICO ENFERMEIRO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO COMPROVADA EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E RECURSO DESPROVIDO REMESSA PREJUDICADA
. 1. O adicional de insalubridade está assegurado aos servidores públicos do Município de Serra (ES) conforme disposto no artigo 156, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra. 2. De acordo com o Anexo 14, da NR 15, do Ministério do Trabalho, o grau máximo de insalubridade restará caracterizado, entre outros, na hipótese de trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.
[...].
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048140071605, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021
)

Destarte, razão não assiste ao Recorrente quanto à higidez do laudo pericial e, considerando que no âmbito do Município de Serra o adicional de insalubridade encontra previsão no artigo 156 da Lei Municipal n° 2.360/2001, o pagamento é devido.

A seguir, m
elhor sorte não assiste ao Apelante quanto
a pretensão de aplicação da TR como fator de correção monetária
, porquanto a
aplicação do IPCA, como determinado na sentença objurgada,
encontra-se
em harmonia
com o que foi preconizado pelo
Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça
(Tema nº 905) com relação às demandas de natureza não tributária.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF E DESTA CORTE. ANÁLISE DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 280/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...].I
V - No tocante a alegada violação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o recurso não comporta seguimento, uma vez que a decisão do Tribunal a quo está em harmonia com o entendimento firmado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal Federal, no julgamento do RE n. 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 810), a tese no sentido de ser inconstitucional a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. [...].
(AgInt no REsp n. 2.041.052/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

P
or todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.